Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÁCULA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. TOMADOR. SEGURO GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PERDA DA POSSIBILIDADE DE BUSCAR JUDICIALMENTE A SATISFAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Preliminar de nulidade de sentença por violação ao princípio da vedação de decisão não surpresa. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por reconhecimento da prescrição da pretensão da autora. Nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Insurgência desprovida de efeito prático, uma vez que o retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação do autor acerca da matéria apenas retardaria nova sentença de pronunciamento da prescrição, já verificada pela origem. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O art. 786, caput, do Código Civil, ao tratar de seguro de dano, estabelece que paga a “indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
4. Tratando-se de ação regressiva proposta pela seguradora em sub-rogação, deve ser aplicado o regramento previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, sendo trienal o prazo prescricional do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, uma vez que se trata de seguro de reparação civil por ato ilícito.
5. O art. 3o da Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 5.1 Caso concreto em que, mesmo sendo devidamente considerada pelo juízo de origem a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020, constata-se que a ação regressiva foi ajuizada quando já prescrita a pretensão autoral.
6. Recurso conhecido e desprovido.